Tribunal: TJDFT
Processo: 0704738-39.2019.8.07.0006
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INVENTÁRIO E PARTILHA. ESBOÇO DE PARTILHA ELABORADO PELA CONTADORIA JUDICIAL. LIQUIDAÇÃO DOS QUINHÕES VERIFICADA. INSURGÊNCIA CONTRA A AVALIAÇÃO DE IMÓVEL. PRECLUSÃO. INCONFORMISMO SOBRE DIVISÃO DE VEÍCULOS. OMISSÃO INEXISTENTE. PRETENSÃO DE DIVISÃO IGUALITÁRIA DE SALDO EM CONTA JUDICIAL. REFORMATIO IN PEJUS. LUCROS SOBRE ATIVIDADE EMPRESARIAL AUTORIZADA SOB RISCO EXCLUSIVO DA INVENTARIANTE. PRESTAÇÃO DE CONTAS PELA INVENTARIANTE. DESNECESSIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
1. A Contadoria Partidoria deste Tribunal de Justiça discriminou os bens, direitos e os respectivos valores a serem partilhados, razão pela qual não merece acolhida a insurgência contra a homologação do esboço de partilha e sua realização antes da liquidação dos quinhões.
2. Embora o recorrente tenha sustentado que a avaliação particular apresentada pela inventariante não refletiu corretamente o valor de mercado do imóvel, a questão relativa ao valor dos direitos e obrigações incidentes sobre as construções/benfeitorias restou preclusa, nos termos do artigo 507 do Código de Processo Civil.
3. Não há falar em omissão do Juízo quanto à análise das impugnações do apelante quanto aos veículos arrolados, quando se verifica, no caso, o mero inconformismo com o deferimento do pedido requerido pela parte contrária.
4. Ao considerar que ao recorrente cabe mais de 50% (cinquenta por cento) do saldo depositado em conta corrente, carece ao apelante o interesse recursal quanto ao pedido de divisão igualitária do saldo. Ademais, a partilha em partes iguais configuraria reformatio in pejus ao apelante.
5. Sendo autorizado à inventariante continuar com as atividades empresariais da Oficina do de cujus, sob sua conta e risco, sem ônus para o espólio, não há falar em necessidade de prestação de contas de possíveis lucros advindos da administração da oficinal pela recorrida.
6. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.